Tribunal: TJSP
Processo: 2083030-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
INVENTÁRIO – DECISÃO QUE, TENDO EM VISTA A DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE HERDEIRO, DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DA INTEGRALIDADE DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA "DE CUJUS" PARA CONTA JUDICIAL VINCULADA AO PROCESSO, EM NOME DO ESPÓLIO – PRETENSÃO À TRANSFERÊNCIA DE APENAS 20% DOS ALUDIDOS VALORES, PORCENTUAL CABENTE AO AUSENTE – INVENTARIANTE QUE NÃO APRESENTOU PRIMEIRAS

Ementa:
INVENTÁRIO – DECISÃO QUE, TENDO EM VISTA A DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE HERDEIRO, DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DA INTEGRALIDADE DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA "DE CUJUS" PARA CONTA JUDICIAL VINCULADA AO PROCESSO, EM NOME DO ESPÓLIO – PRETENSÃO À TRANSFERÊNCIA DE APENAS 20% DOS ALUDIDOS VALORES, PORCENTUAL CABENTE AO AUSENTE – INVENTARIANTE QUE NÃO APRESENTOU PRIMEIRAS DECLARAÇÕES DEVIDAMENTE RETIFICADAS, TAMPOUCO PLANO DE PARTILHA – MEDIDA ADOTADA, DE INEGÁVEL CARÁTER ACAUTELATÓRIO, QUE SE MOSTRA ADEQUADA À PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DA HERANÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO